Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-12.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Extinção de comodato - Reintegração de posse de bens móveis – Recurso de apelação – Sentença de procedência dos pedidos – Inconformismo da autora em relação ao termo inicial da correção monetária, em caso de impossibilidade de reintegração dos bens, e quanto à falta de fixação de honorários de sucumbência – Correção monetária apenas mantém o real poder aquisitivo do valor e deve incidir desde o

Ementa:
Extinção de comodato - Reintegração de posse de bens móveis – Recurso de apelação – Sentença de procedência dos pedidos – Inconformismo da autora em relação ao termo inicial da correção monetária, em caso de impossibilidade de reintegração dos bens, e quanto à falta de fixação de honorários de sucumbência – Correção monetária apenas mantém o real poder aquisitivo do valor e deve incidir desde o início do comodato – Princípio da causalidade – Inércia da ré em tomar as medidas para devolução dos bens – Devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência – Provimento do recurso.